Tribunal: TJDFT
Processo: 0707988-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707988-38.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LEILA DE FATIMA P ALVES ROMERO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 62609359) opostos contra o acórdão ID 62121243. INTIME-SE o Embargado para contrarrazões. Brasília, 15 de agosto de 2024 14:50:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador